Tribunal: STF
Processo: HC 264506
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PONTO NÃO APRECIADO NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.041.417/SP (e-doc. 8, p. 13-27).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em 27/08/2025, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e posse de maquinário para fabrico) e art. 12 (posse ilegal de arma de fogo) da Lei nº 10.826 de 2003 (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 6). Contra o acórdão, foi impetrado o writ no STJ, não sendo conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 7). Seguiu-se o citado agavo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta nulidade da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio. Aduz constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à necessidade da medida extrema. Argumenta que os fundamentos utilizados são genéricos, tendo por base a gravidade abstrata do delito. Afirma inovação de fundamentos pelo Tribunal de origem. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas e desproporcionalidade da prisão. Ressalta as condições favoráveis do paciente, a saber, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que estabelecidas medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, a partir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, assentou a inexistência de ilegalidade na imposição da prisão. Eis o que constou do pronunciamento:



    “Quanto à alegação de acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, na hipótese, verifica-se que o Magistrado de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva com base em fundamentação concreta, mencionando que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo e munição, diante da gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, sendo parte dela dispensada pelo indiciado e outra localizada em imóvel por ele indicado, onde também foram encontradas uma arma de fogo, munições e petrechos relacionados ao tráfico (e-STJ fl. 78). 



    Por sua vez, o Tribunal estadual especificou as circunstâncias já expostas pelo juiz primevo que, em princípio, justificam a prisão preventiva, sem que tenha havido acréscimo de fundamentação em técnica habeas corpus, rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Sobre a ausência de apreensão de qualquer ilícito com o agravante, é imperioso destacar que a ausência de materialidade comprovada por meio de apreensão de drogas não descaracteriza, por si só, a adequação da prisão preventiva, especialmente em fase inicial da persecução penal. 



    De acordo com o extraído dos autos, tanto no decreto preventivo quanto no acórdão que manteve a prisão do agravante existem provas aptas a sustentar, nesta fase preliminar, a existência de indícios robustos da autoria do delito. O decreto constritivo consignou que ao perceber a presença da viatura, retornou para o interior do imóvel, fechando o portão, dispensando um objeto na garagem e correndo por um corredor. Relatam que, diante da fundada suspeita e fuga empreendida, adentraram ao imóvel, ocasião em que GUILHERME acabou subindo pelas telhas de um cômodo, chegando a quebrar parte da cobertura, o que lhe causou lesões superficiais (e-STJ fl. 78). Ao que o acórdão confirmou o Juízo a quo que decretou a prisão preventiva do paciente a fls. 15/18, principalmente ao destacar que, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, durante a tentativa de fuga, teria quebrado telhas de um cômodo no local dos fatos, ocasionando-lhe lesões superficiais (e-STJ fl. 84). 



    Nesse contexto, ausente flagrante ilegalidade, torna-se inviável, nesta análise inicial, reconhecer a ausência absoluta de materialidade delitiva ou afastar os fundamentos da prisão preventiva, de modo que a ausência da apreensão física da droga não afasta automaticamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, nem tampouco enseja a concessão imediata da liberdade provisória ou mesmo a substituição por medidas cautelares alternativas, especialmente diante da gravidade concreta evidenciada nos elementos colhidos na investigação preliminar (expressiva quantidade de entorpecente). 



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Ao que parece, no caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual, diante da necessidade de resguardo da ordem pública e na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na grande quantidade de droga, na arma de fogo e munições apreendidas - 150 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto total de 89,07 gramas, mais 2 "tijolos" de maconha, com peso bruto total de 1.558,6 gramas, além de 1 revólver, calibre 32 e 10 munições do mesmo calibre (eSTJ fl. 84), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Desta forma, verifica-se que a prisão preventiva do agravante encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, diante, principalmente, da quantidade expressiva de droga apreendida, além de arma de fogo e munição.



    (...)



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Por sua vez, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional”. (e-doc. 8, p. 21-27).



     



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga, arma de fogo e munições, a saber, 150 eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto total de 89,07 gramas, mais 2 "tijolos" de maconha, com peso bruto total de 1.558,6 gramas, além de 1 revólver, calibre 32 e 10 munições do mesmo calibre, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    8. O ponto relativo à suposta violação de domicílio não passou pelo crivo do STJ, uma vez que o Tribunal de origem não analisou a matéria. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator